Tribunal: TJES
Processo: 0014798-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014798-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014798-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
– REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA AO SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, CÓDIGO PENAL, ANTE A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, PRECEDENTES STJ - "a aplicação da agravante
prevista no
art.
61, II, f, do
CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher",
conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual cito os seguintes precedentes:”
(AgRg
no
AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em
13/6/2017, DJe 28/6/2017)
, ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais,
segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”
Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014798-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]
em desfavor de WESLLEY OLIVEIRANASCIMENTO, brasileiro, nascido cm 09/09/1991, filho de Djazcth Oliveira do Nascimento e Walter Ferreira do Nascimento Filho, portador do RG no 3.033.918-ES, inscrito no CPF sob o 127.140.427-32, com endereço na Rua Areobaldo Bandeira, n° 384, Bairro Bonfim, Vitória/ES, em frente ao Material de construção, telefone (27) 99578 -3286, pelos seguintes fatos delituosos a seguir narrados. Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2017, na Avenida Beira Rio, Bairro Nova Almeida, Serra/ES, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Marissa Alves Rodrigues, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas flO Laudo de Exame de lesões Corporais de fl. 16. Denota-se do procedimento investigativo, que na época dos fatos, a vítima e o Denunciado conviviam maritalmente, estando aquela grávida da filha do casal. No dia 22 de janeiro de 2017, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o Denunciado, instante em que este a agrediu com tapas no rosto, SOCOS na barriga, pressionou uma faca em seu pescoço, bem como a jogou no chão. Não satisfeito, o Denunciado ainda disse que mataria a vítima e seu filho. No dia seguinte, pela manhã, a vítima estava arrumando seus pertences para ir para a casa da mãe, o que deixou o Denunciado nervoso. Nesta ocasião, o Denunciado retomou a discussão com a vítima e, cm dado momento, arremessou uma cadeira em seu pé, causando-lhe, devido às condutas desses dois dias, as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 16.
.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória para a condenação do recorrente.

Observa-se, de plano, que a
materialidade
delitiva restou concretizada pelo Boletim Unificado nº 31480151 e pelo laudo de lesões corporais, o qual transcrevo em parte:

[...]
Histórico Relata ter sido agredida pelo namorado. Cita estar grávida de 5 meses. Exame Escoriações no pescoço, nariz, lesão contusa em lábio inferior, perna direita, edema no pé direito, equimoses nos braços, mão direita e coxa esquerda. Quesitos 1°-sim; 2°-instrumento contundente;[...]

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode aferir por meio do depoimento da vítima colhido na esfera policial e em juízo, cito:

[...]
A VÍTIMA, QUE ESTÁ GRÁVIDA, REVELA TER SIDO AGREDIDA PELO COMPANHEIRO APÓS UMA DISCUSSÃO: ONTEM O AUTOR EMPURROU A MENOR, DEU-LHE VÁRIOS TAPAS NA CARA, APERTOU A FACA NO PESCOÇO DA VÍTIMA, DEU-LHE ' UMA PORRADA NA BARRIGA E A JOGOU NO CHÃO, ALÉM DE DIZER QUE IRIA MATÁ-LA E MATAR O FILHO DELA; A VÍTIMA CHAMOU A POLÍCIA MILITAR, MAS NÃO REPRESENTOU CONTRA O AUTOR; HOJE PELA MANHÃ A MENOR ESTAVA ARRUMANDO SEUS PERTENCES PARA VOLTAR À CASA DA MÃE QUANDO O AUTOR FICOU NERVOSO, DISCUTIU COM A MENOR E JOGOU UM PÉ DE CADEIRA NA PERNA DELA; A VÍTIMA INFORMA QUE DURANTE AS DISCUSSÕES TAMBÉM AGREDIU O AUTOR COM ARRANHÕES PARA SE DEFENDER. QUER REPRESENTAR CONTRA O AUTOR E QUER MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE. [...]

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, a defesa pretende
a
revisão da dosimetria da pena ao ser afastada a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, Código Penal, ante a ocorrência de
bis in idem
.

Analisando o pleito defensivo, de plano, destaco que, conforme consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006, não acarreta
bis in idem.

Deve ser ressaltado que,
"a aplicação da agravante
prevista no
art.
61, II, f, do
CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher",
conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual cito os seguintes precedentes:”
(AgRg
no
AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em
13/6/2017, DJe 28/6/2017)
, (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.),

(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023)”.

Desta forma, não merece prosperar o pedido de afastamento da agravante, principalmente que esta foi aplicada somente ao delito de ameaça.

A defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais.

Sobre este tema também cito que ao ser a
preciado o Tema 983, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2.
"TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.). Grifo nosso.

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.